Tribunal: TJSP
Processo: 0002721-93.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem imóvel - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Ação de reintegração de posse que exige requisitos específicos, os quais, in casu, não foram preenchidos – Autora fundamenta o pleito com base no domínio – Inexistência de provas acerca da posse - Necessidade do manejo de ação de imissão na posse – Via eleita, portanto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Bem imóvel - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Ação de reintegração de posse que exige requisitos específicos, os quais, in casu, não foram preenchidos – Autora fundamenta o pleito com base no domínio – Inexistência de provas acerca da posse - Necessidade do manejo de ação de imissão na posse – Via eleita, portanto, inadequada – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, para processar a
demanda como ação de imissão de posse, pois esta última apresenta natureza petitória - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO